Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714795-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA FLAVIA DINIZ VIANA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA FLAVIA DINIZ VIANA contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que alterou o local de realização das provas objetivas e discursivas do concurso público para preenchimento de cargos deste Tribunal de Justiça. A impetrante questiona a legalidade do ato supracitado, com lastro nos seguintes argumentos: a) o edital estabelece que as provas seriam primordialmente realizadas no Distrito Federal, ressalvada a hipótese em que excedida a oferta de lugares nesta Unidade Federativa; b) a alteração do local de prova foi promovida menos de um mês antes da data de realização do certame, tempo exíguo que dificulta e onera os procedimentos de cancelamento/remarcação de reservas de passagens e hospedagens; c) Goiânia não pode ser considerada uma cidade próxima de Brasília. Com tais argumentos, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para assegurar o seu direito de realizar a prova no Distrito Federal. Alternativamente, a suspensão do certame até que a FGV possa alocar a impetrante em Brasília ou no entorno na data de realização das provas. No mérito, pugna pela concessão da segurança em definitivo, em confirmação da medida liminar. Custas iniciais recolhidas (ID 35344204). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Assim preceitua o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Conforme disposto no art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Em uma primeira análise, considero ausente a plausibilidade da pretensão. Extrai-se dos autos que a impetrante reside em Belo Horizonte/MG (ID 35177270), está regularmente inscrita no Concurso Público para provimento de cargos efetivos deste Tribunal de Justiça (ID 35177271), como candidata a uma das vagas destinadas às carreiras de Analista Judiciário – Área Judiciária e Técnico Judiciário - Área Administrativa. Também resta demonstrada a reserva de passagens aéreas (ID 35177277). Todavia, não se constata, de plano, a alegada abusividade da medida adotada. O Edital no 01/2022, subscrito pelo Presidente deste Tribunal de Justiça, expressamente prevê a possibilidade de alteração de local de realização das provas “caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes na unidade federativa”. Tal faculdade, em tese, não se mostra em manifesto descompasso com o ordenamento, sobretudo porque previamente estipulada – e não há, nestes autos, notícia de oportuna impugnação do Edital. Presume-se, portanto, que a referida norma era de conhecimento do candidato que se inscreveu no certame correspondente. Em consulta ao sítio eletrônico da banca examinadora, observa-se que a elevada demanda (132.463 inscritos) foi amplamente noticiada em 14/04/2022. Ainda, o ato impugnado – alteração dos locais de prova de candidatos residentes em outras Unidades da Federação – foi publicado em 29/04/2022. Assim, conquanto possa eventualmente exigir da candidata impetrante esforços e custos para remarcar passagens e hospedagens, a possibilidade foi previamente estipulada e a efetiva alteração foi noticiada em prazo hábil a tais conformações. Em arremate, convém pontuar que o acolhimento da pretensão liminar esvaziaria o exame de mérito, com risco de irreversibilidade da medida e de criação de tratamento desigual com os demais candidatos que se encontram em situação semelhante. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Às autoridades coatoras, para informações. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator